Tribunal: TJES
Processo: 0012097-33.2016.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012097-33.2016.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEMIA BONOMO e outros

APELADO: AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada em face da Azul Companhia de Seguros Gerais, na qual pleiteia o pagamento da diferença entre o valor indenizado (R$ 9.000,00) e o capital segurado contratado (R$ 20.000,00), sob alegação de invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico. A autora sustentou que não houve informação clara quanto à aplicação proporcional do capital segurado com base em tabela da SUSEP, requerendo a indenização integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha no dever de informação da seguradora quanto à limitação do valor da cobertura por meio da Tabela da SUSEP; e (ii) determinar se a autora preenche os requisitos contratuais para recebimento da indenização por invalidez permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O certificado de seguro juntado aos autos não apresenta cláusula redigida com destaque ou advertência clara acerca da limitação proporcional da cobertura com base na Tabela da SUSEP, o que caracteriza falha no dever de informação, conforme os arts. 46, 47 e 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Apesar da falha informacional, no presente caso, a apólice de seguro acostada aos autos indica expressamente o capital segurado de R$ 20.000,00 para a cobertura de “invalidez permanente”. E o laudo pericial judicial conclui que a autora não apresenta invalidez funcional total e permanente nos termos exigidos contratualmente, nem está incapacitada de forma total e definitiva para o exercício de atividades laborativas ou autonômicas.

5. A ausência de comprovação de invalidez permanente descaracteriza a ocorrência do sinistro previsto na cobertura securitária, tornando irrelevante, no caso concreto, a discussão sobre cláusulas restritivas de direito.

6. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a indenização securitária por invalidez permanente depende de comprovação técnica da perda funcional total e permanente, sendo imprescindível a demonstração do preenchimento dos critérios objetivos estabelecidos no contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de invalidez permanente total e definitiva, comprovada por laudo pericial, impede o deferimento da indenização securitária.

2. A validade de cláusulas contratuais limitativas exige prévia e destacada informação ao consumidor, mas tal falha não gera direito à cobertura quando não caracterizado o sinistro contratualmente previsto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III; 46; 47; 54, §4º; CPC, arts. 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível, Rel. Des. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Cortes, 2ª Câmara Cível, j. 21.02.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0040271-59.2014.8.08.0035, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 20.07.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000257-31.2018.8.08.0055, Rel. Des. Conv. Heloísa Carriello, j. 17.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação interposta por
Lemia Bonomo
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada em face da
Azul Companhia de Seguros Gerais
, na qual pleiteia o pagamento da diferença entre o valor recebido (R$ 9.000,00) e o capital segurado contratado (R$ 20.000,00), a título de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico.

Condenou-se a requerente ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão do art. 85, §2º, do CPC, contudo, suspendendo-se a cobrança, diante da gratuidade de justiça.

Contrarrazões no ID 12512773, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Apelação interposta por
Lemia Bonomo
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança ajuizada em face da
Azul Companhia de Seguros Gerais
, na qual pleiteia o pagamento da diferença entre o valor recebido (R$ 9.000,00) e o capital segurado contratado (R$ 20.000,00), a título de indenização securitária por invalidez permanente decorrente de acidente automobilístico.

Na origem, a ação foi ajuizada por Lemia Bonomo em face da Azul Companhia de Seguros Gerais, alegando que a autora celebrou contrato de seguro com a requerida, incluindo cobertura por invalidez permanente por acidente no valor de R$ 20.000,00. Em 18/04/2015, sofreu acidente automobilístico, que lhe causou perda funcional total de um membro inferior e perda de mobilidade de um joelho. A autora foi indenizada pelo seguro DPVAT em R$ 6.412,50, valor que reconheceu 47,5% de invalidez. Posteriormente, recebeu da seguradora ré apenas R$ 9.000,00, valor inferior ao contratado.

A autora invoca o Código de Defesa do Consumidor, afirmando ser parte hipossuficiente e que a seguradora não informou, de forma clara e destacada, qualquer limitação ao valor da cobertura. Alega que o certificado do seguro, juntado aos autos, prevê expressamente indenização de R$ 20.000,00, sem ressalvas.

Durante a instrução, foi realizada perícia médica, da qual resultou o reconhecimento de comprometimento funcional grave no joelho direito, com perda estimada em 52,5% da função do membro inferior, segundo a tabela da SUSEP. A autora contestou o uso dessa tabela, argumentando que a seguradora não a apresentou ou explicou previamente de forma clara.

Seguido o trâmite processual, na Sentença, o juiz entendeu que a apólice previa expressamente a utilização da tabela da SUSEP para cálculo da indenização por invalidez permanente, com base na extensão da perda funcional. Constatou, portanto, que o valor pago pela seguradora estava em conformidade com as cláusulas contratuais, não havendo direito à complementação.

Diante disso, o magistrado julgou improcedentes os pedidos da autora, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou ainda a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

Irresignada, Lemia Bonomo interpõe recurso de apelação sustentando, em síntese, que, embora a sentença tenha considerado válida a aplicação da tabela da SUSEP, a seguradora não prestou a devida informação quanto à existência e uso dessa tabela no momento da contratação. Argumenta que, como se trata de contrato de adesão, cláusulas limitativas de direito deveriam estar redigidas com destaque, conforme exigem os arts. 46, 47 e 54, §4º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o que não ocorreu.

Alega que o certificado de seguro fornecido ao consumidor indicava cobertura de R$ 20.000,00 para invalidez permanente sem qualquer ressalva ou limitação, levando o contratante a crer que esse seria o valor total pago em caso de sinistro, independentemente do grau da invalidez. Dessa forma, aduz que a cláusula restritiva só foi revelada no momento do sinistro, contrariando o princípio da boa-fé e o dever de informação.

Argumenta que, na dúvida ou na ausência de cláusula destacada, deve prevalecer o entendimento mais favorável ao consumidor, incluindo o pagamento integral do capital segurado quando não houver limitação expressa e clara.

Pois bem.

Conforme dispõe o art. 46 do CDC, os contratos que regulam relações de consumo não obrigam os consumidores se não lhes for dada a oportunidade de tomar prévio conhecimento de seu conteúdo, ou se as cláusulas forem redigidas de modo a dificultar a compreensão. O § 4º do art. 54 do mesmo diploma dispõe que
“as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão”.

No presente caso, a apólice de seguro acostada aos autos (fl. 80/81v) indica expressamente o capital segurado de R$ 20.000,00 para a cobertura de
“invalidez permanente”
. Embora haja falhas no dever de informação, pois não existe clareza na apólice quanto a qualquer ressalva, advertência ou destaque sobre a aplicação proporcional desse valor em função do grau de invalidez, não se demonstrou neste caso a invalidez permanente.

De fato, a única menção às condições gerais do contrato ocorre em nota que direciona o segurado a consultá-las no site da seguradora. Não há prova de que essas condições tenham sido entregues ou explicadas à contratante no momento da adesão, tampouco que haja cláusula com destaque tratando da aplicação da Tabela da SUSEP.

De outro lado, o laudo pericial judicial é categórico ao afirmar que a parte autora não apresenta invalidez funcional total e permanente por doença, tampouco sofreu acidente típico que configure invalidez permanente. Consta ainda que a autora não se encontra incapacitada de forma total e permanente para o exercício de atividades laborativas ou autonômicas, razão pela qual não preenche os requisitos contratuais mínimos para a concessão da cobertura securitária pretendida. O lado complementar expressamente afirma que
“Sim, existe a possibilidade de melhora, seja através de intervenção cirúrgica ou outra indicação especializada”
.

Dessa forma, a discussão sobre eventual cláusula limitativa ou proporcionalidade da indenização perde relevância, pois não houve o preenchimento da condição básica de cobertura – a invalidez permanente, nos termos do contrato.

Vejamos arestos do Tribunal:

[...]
O laudo pericial conclui que o apelante não apresenta invalidez funcional total e permanente por doença, nem sofreu acidente típico que configure invalidez permanente. Também foi constatado que ele não está incapacitado de forma total e permanente para o exercício de atividades laborativas ou autonômicas, não preenchendo os requisitos para a cobertura securitária contratada. Não há fundamento para responsabilizar a seguradora por eventual falha no dever de informação, nem para o deferimento do pedido de indenização securitária, diante da ausência de cobertura para a situação apresentada.
[...]

(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/Feb/2025)

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE – INDENIZAÇÃO QUE DEVE OBSERVAR A TABELA SUSEP – RECURSO DESPROVIDO.
Não é devida a indenização securitária integral se a invalidez permanente é parcial (repercussão funcional média do tornozelo direito), sendo adequado o escalonamento com base na tabela SUSEP.

(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0040271-59.2014.8.08.0035, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/Jul/2023)

PROCESSO Nº 0000257-31.2018.8.08.0055 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO RAMOS DA SILVA FILHO APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Advogado do(a) APELANTE: GERUSA BAPTISTA DELESPOSTE – ES21611-A Advogados do(a) APELADO: ANDRE SILVA ARAUJO - ES12451-A, RAFAEL ALVES ROSELLI – ES14025-A RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO A C Ó R D Ã O APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL – INDISPENSABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária do seguro DPVAT sob alegação de invalidez permanente. 2. Não realizada a perícia por negligência do ora autor, e
não sendo a prova documental produzida nos autos capaz de evidenciar a existência da alegada invalidez permanente, escorreita a r. sentença de improcedência da ação.
3. Na espécie, além da ausência de laudo pericial confeccionado pelo IML (art. 5º, §5º da Lei nº 6.194/74), não é possível inferir da documentação coligida aos autos (prontuário e laudo particular) a alta médica, a invalidez permanente e respectivo grau de perda de capacidade, na forma sustentada pelo segurado. 4. Ademais, consoante entendimento do C. STJ, é indispensável a realização de perícia para verificar o grau de invalidez do segurado a fim de estabelecer o valor da indenização por invalidez permanente do seguro obrigatório DPVAT, pois o valor da referida indenização somente pode ser aferido de acordo com a quantificação da extensão das lesões sofridas pela vítima. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES, APELAÇÃO CÍVEL 0000257-31.2018.8.08.0055, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 17/May/2024)

Assim, ainda que se reconheça a fragilidade informacional da seguradora, a ausência de invalidez permanente impede o acolhimento do pedido de pagamento integral da indenização, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença de improcedência.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto por
LEMIA BONOMO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsão do art. 85, §2º, do CPC, contudo, suspendendo-se a cobrança, diante da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar